Tribunal: TJBA
Processo: 0003215-80.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003215-80.2013.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NELY DE LIMA MENEZES Advogado(s): JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s):RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS ACORDÃO E M E N T A DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VALORES PAGOS A MAIOR POR ERRO OPERACIONAL DA ENTIDADE. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ DA BENEFICIÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. IRREPETIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por entidade fechada de previdência complementar (PETROS), condenando a beneficiária (Apelante) a restituir valor expressivo recebido a maior no primeiro pagamento de seu benefício, em razão de erro de cálculo da entidade. II. Questões em discussão 2. Há questões preliminares e de mérito em discussão: (i) saber se o recurso é tempestivo, considerando a duplicidade de intimações eletrônicas (DJe e Portal); (ii) saber se a Apelante faz jus à gratuidade de justiça; (iii) saber se a PETROS possui interesse de agir; (iv) saber se a sentença é nula por omissão quanto ao Tema 513/STJ; (v) saber se a Apelante recebeu os valores de boa-fé; (vi) saber se a verba previdenciária complementar, de natureza alimentar, recebida de boa-fé por erro exclusivo da entidade pagadora, é irrepetível. III. Razões de decidir 3. Preliminar de tempestividade rejeitada. Conforme precedente da Corte Especial do STJ (EAREsp 1.663.952/RJ), em caso de duplicidade de intimações, prevalece a realizada por meio do Portal Eletrônico (art. 5º da Lei nº 11.419/2006) sobre a publicação no DJe, sendo o recurso tempestivo. 4. Gratuidade de justiça deferida à Apelante, ante a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) e a ausência de elementos robustos em contrário. 5. Preliminares de falta de interesse de agir e de nulidade da sentença por omissão rejeitadas. A demonstração de tentativas de comunicação pela PETROS configura o interesse processual. A inaplicabilidade manifesta do Tema 513/STJ (restrito a servidor público e erro de interpretação de lei pela Administração) ao caso (entidade privada e erro de cálculo) afasta a alegada nulidade por omissão. Preliminar de ausência de dialeticidade também rejeitada. 6. No mérito, presume-se a boa-fé da Apelante ao receber o valor a maior. O montante, apesar de elevado, foi creditado no primeiro pagamento, composto por diversas rubricas que poderiam ser razoavelmente interpretadas como "proventos atrasados" devidos, e o erro foi exclusivo da entidade pagadora, que demorou quase dois anos para comunicá-lo formalmente. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da irrepetibilidade dos valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo assistido de entidade de previdência complementar privada, quando pagos indevidamente em razão de erro da entidade, aplicando-se os princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica e proteção da confiança. 8. A obrigação de restituir o indébito (arts. 876 e 884 do CC) cede, no caso concreto, diante da boa-fé da recebedora e da natureza alimentar da verba previdenciária. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Ação de Cobrança julgada improcedente. Inversão da sucumbência. Tese de julgamento: "1. Em caso de duplicidade de intimações eletrônicas (Portal Eletrônico e Diário de Justiça Eletrônico), prevalece, para fins de contagem do prazo recursal, a intimação realizada por meio do Portal Eletrônico (art. 5º da Lei nº 11.419/2006), considerada pessoal. 2. Os valores recebidos de boa-fé por beneficiário de entidade fechada de previdência complementar, a título de benefício previdenciário, são irrepetíveis, ainda que pagos indevidamente por erro operacional exclusivo da entidade, dada a natureza alimentar da verba e a proteção da confiança legítima." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, arts. 4º e 5º; CPC, arts. 85, § 2º, 99, § 3º, 489, § 1º, VI, 1.003, § 5º, 1.010, II e III; CC, arts. 113, § 1º, III, 876, 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.663.952/RJ; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.551.107/SP; STJ, EAREsp 1.323.838/DF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0003215-80.2013.8.05.0044, em que figuram como apelante NELY DE LIMA MENEZES e como apelado FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora